Tribunal: TJDFT
Processo: 0726698-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Rediscussão da matéria. Vícios ausentes. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenou o réu como incurso na pena do artigo 129, §13 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão ou vício no julgado recorrido no tocante à análise das circunstâncias fáticas do caso.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração interpostos não apontam qualquer omissão ou vício no acórdão, sendo mero inconformismo da defesa com o resultado do julgamento, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 619, do Código de Processo Penal.
4. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada no acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, não providos.